Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-38.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS. CONTRATAÇÃO ONLINE. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO DOBRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que declarou a nulidade dos contratos no 600963205-7 e 600963201-6, determinou que se abstenha de efetuar cobranças em nome do autor relativas aos contratos e a condenou a restituir a quantia de R$ 242,36, já inclusa a dobra legal do artigo 42, parágrafo único, do CDC, autorizada a compensação com os valores já recebidos pelo autor.
2. A recorrente alega que o contrato é valido e que foi atendido o dever de informação ao consumidor. Ressalta a validade da assinatura digital, o que reforçaria a regularidade da contratação. Questiona a restituição do valor na forma dobrada e impugna os juros e a correção monetária estipulados em sentença. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a devolução simples da quantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São duas as questões a serem analisadas: (i) a validade dos contratos de empréstimos consignados realizados em nome do recorrido; (ii) em sendo inválidos, se os valores devem ser devolvidos na forma dobrada; (iii) os índices de juros e correção monetária que devem incidir sobre o dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Alega a recorrente que a contratação dos consignados pelo recorrido foram legítimas em razão da confirmação do contratante por selfie e assinatura digital, conforme documentos juntados aos autos (ID 73479769 e ID 73479770).
8. Em que pesem as alegações da recorrente, tem se multiplicado as fraudes por captura dos dados biométricos do consumidor, de modo que a instituição financeira deve aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Não se pode ignorar, ainda, a imensa rede de fraudes contra pensionistas, cabendo à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com a tecnologia.
9. No caso dos autos, o recorrido registrou ocorrência policial informando que foi vítima de estelionato cometido pela internet após receber dois créditos em sua conta corrente concernentes a empréstimos consignados no valor total de R$ 4.022,84, os quais desconhecia (ID 73479757). Afirma na inicial que tentou devolver as quantias à instituição ré, que se negou a receber os valores. Ademais, a assinatura digital espelha a letra cursiva (ID 73479769 - Pág. 9) e diverge da assinatura do recorrido aposta na petição inicial, bem como de sua identidade (ID 73479751).
10. Resta claro que o recorrido em nenhum momento teve intenção de contratar e, assim que teve ciência das contratações ilegítimas em seu nome, tomou todas as medidas para o cancelamento e a devolução dos valores. Já a recorrente, mesmo ciente do alto índice de fraudes contra pensionistas, não tem se certificado da segurança necessária para esse tipo de contratação. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com o ônus de contratos fraudulentos.
11. No tocante à devolução em dobro do indébito, para que esta se torne exigível é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável. Na presente situação, o recorrido não só comunicou o fato à recorrente, como também efetuou transferência dos valores indevidamente depositados em sua conta para a conta da instituição financeira no dia 08/11/2024. Entretanto, mesmo ciente da fraude, a recorrente não cancelou os contratos. Pelo contrário, optou por devolver os valores ao recorrido em 02/12/2024 e prosseguir com os débitos indevidos diretamente nos proventos do consumidor (ID 73479754 - Pág. 2). Logo, ausente a hipótese de engano justificável, devendo a restituição ser na forma dobrada conforme determinado em sentença.
12. Por fim, nos termos das alterações promovidas pela Lei 14.905/2024, o valor a ser restituído deve ser corrigido pelo IPCA (CC, art. 389) e juros pela SELIC, descontada a atualização monetária (CC, art. 406).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para determinar a incidência de correção monetária e juros conforme determina a Lei 14.905/2024. Sentença mantida nos demais termos.
14. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479.